Tribunal: STF
Processo: MS 39096
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra decisão proferida pela Ministra Rosa Weber nos autos do ARE 1.413.781.



    A impetrante relata que:



    “(...) toda celeuma se originou diante da equivocada decisão proferida nos autos da ação indenizatória sob o nº 0000826-97.2019.8.05.0146, ora proposta por José Adilson Gomes Rego contra a ora Agravante (UNIG) e outra Instituição de Ensino Superior (FAISA), alegando para tanto que cursou Licenciatura em Educação Física junto à Faculdade Santo Augusto – FAÍSA e que, após a conclusão do curso foi emitido seu diploma pela referida IES e o documento foi registrado pela ora Impetrante UNIG. 



    Alegou também que foi surpreendida com a informação de que a FAISA não era credenciada junto ao MEC para oferecimento de CURSOS FORA DE SUA SEDE e que diante de tal irregularidade, o registro de seu diploma foi cancelado pela UNIG, por determinação do Ministério da Educação. Em razão disso pleiteou indenização pelos danos morais e materiais supostamente por ela experimentados. 



    Portanto, a questão tratada nos autos versa sobre competência da Justiça Federal, nos moldes do artigo 109, I da CRFB/88, haja vista tratar-se de questão envolvendo Instituição de Ensino Superior Privada integrante do Sistema Federal de Ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), que por si só atrai o interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal, conforme já fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do tema de repercussão geral nº. 1154. 



    Em que pese a Competência Absoluta da esfera federal para processar e julgar o feito, foi proferida a r. sentença primeva, onde a ação foi julgada parcialmente procedente pelo d. juízo estadual. Diante disso foi interposto Recurso Inominado o qual foi negado provimento. 



    Assim, em razão dessa r. decisão desfavorável, foram manejados embargos de declaração, porém, os aclaratórios foram rejeitados pela Eg. Turma Recursal. Em ato posterior, foi interposto Recurso Extraordinário tecendo tópico especifico quanto a Competência Absoluta da Justiça Federal, contudo, o d. juízo a quo negou seguimento ao RE, aplicando, equivocadamente, para tanto, o Tema 800 do STF, em total descumprimento e em dissonância do Supremo Tribunal Federal. 



    Devido a negativa do Recurso Extraordinário com fundamento no Tema 800, em que pese o hercúleo esforço despendido pela ora Impetrante para demonstrar que o tema ora utilizado pelo d. juízo a quo não é aplicável ao caso concreto ‘distinguish’, inclusive, com a utilização dos recursos possíveis e cabíveis, contudo, restou inexitosa tal empreitada para ‘destrancar’ o Recurso Extraordinário. 



    Portanto, ao contrário do entendimento do d. juízo a quo, a matéria versada nos autos transcende os interesses subjetivos das partes, eis que aplicável ao caso o TEMA 1154 do STF, o qual reconhece a existência de repercussão geral nos processos em que se discute a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 



    E assim, diante da r. decisão proferida pelo d. juízo a quo que de forma equivocada e arbitrária trancou o recurso extraordinário interposto pela ora Impetrante, não restou alternativa senão a propositura de uma Reclamação Constitucional - (Rcl 51.027 BA) com o fito de afastar o precedente equivocadamente utilizado (RE 835.833-RG/RS (Tema 800), que culminou na usurpação de competência desse Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Como não poderia ser diferente da escorreita e justa decisão proferida por essa C. Corte, verifica-se que a Rcl n° 51.027 - BA foi julgada procedente para reconhecer a usurpação de competência do C. STF, cassando o ato reclamado com a consequente DETERMINAÇÃO para que se remetesse o agravo interposto ao Colendo Supremo Tribunal Federal. - (DOC. 5) 



    (...)



    Cumpre salientar que a referida Rcl n° 51.027 - BA, já transitou em julgado em 08/04/2022. - (DOC. 6) 



    No entanto, diversamente do que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o r. juízo a quo realizou novo julgamento de admissibilidade do Recurso Extraordinário ao invés de remeter os autos à Colenda Corte Suprema para análise do Agravo interposto. Portanto, o d. juízo ao proferir nova decisão, além de não observar do entendimento assentado por essa C. Corte Suprema no TEMA 1154 – (RE 1.304.964) também não cumpriu o que restou determinado na Rcl nº. 51.027 – BA. 



    (...)



    Dessa equivocada decisão foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados e diante disso foi interposto Agravo Interno justamente para que fosse retratada a r. decisão. 



    Assim, foi determinada a remessa dos autos ao C. STF. Para que não pairem dúvidas, pedimos vênia para transcrever parte do despacho proferido pelo juízo a quo, nos seguintes termos - (DOC.8): 



    (...)



    Como se o descumprimento do determinado pelo Colendo Tribunal não fosse suficiente, ao realizar a remessa também não o fez de forma integral, ou seja, o feito não foi regularmente instruído pelo juízo a quo acarretando, assim, ainda mais danos a ora Impetrante, bem como maculando, novamente, a imagem do Supremo, posto recebeu um processo inapto para análise e indevidamente instruído. 



    Pois bem, o processo indevidamente remetido e sem que constasse a íntegra do feito, foi distribuído junto à Exma. Presidente desse C. Supremo Tribunal Federal – Ministra ROSA WEBER, ora Impetrada, que certamente induzida ao erro do juízo a quo, proferiu o seguinte despacho: - (DOC. 9) 



    (...)



    Portanto, o juízo originário, ao remeter indevidamente o feito, posto que não proferiu o juízo de admissibilidade, também o fez sem remeter a íntegra deixando de constar A DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AGRAVO INTERNO E A DECISÃO DA RECLAMAÇÃO 51.027 – BA, forçando a decisão supracitada e conflitante com o entendimento já fixado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos termos da referida reclamação. 



    Ou seja, o juízo a quo além de descumprir o comando anterior também induziu a erro grave a Impetrada, pois ocasionou comando conflitante de membros do mesmo tribunal sobre o mesmo caso e partes relacionadas. Gerando, assim, insegurança jurídica como é facilmente detectada. 



    Não restou outra alternativa para a Impetrante além do presente feito, tendo em vista que ficou impossibilitada de peticionar nos autos do ARE 1.413.781 - BA junto ao sistema de peticionamento do Supremo Tribunal Federal, justamente para demonstrar o vício processual, atos e equívocos praticados pelo d. juízo a quo que, inclusive, induziram ao erro da Autoridade Coatora que proferiu a r. decisão, conflitante com aquela proferida em sede de Reclamação Rcl. 51.027-BA, ora proferida pelo E. Ministro GILMAR MENDES, onde figuram as mesmas partes. 



    Em contato com a assessoria da e. Ministra, a ora Impetrante obteve como resposta de que ‘O SISTEMA DO TRIBUNAL, DE FORMA AUTOMÁTICA BLOQUEIA E NÃO PERMITE QUALQUER PETICIONAMENTO, NÃO PODENDO FAZER NADA A RESPEITO’. 



    Resta evidenciado que a Impetrante ficou impedida de praticar qualquer ato ainda naquele feito, em virtude da informação de que: ‘NÃO É POSSÍVEL PESQUISAR/PETICIONAR, POIS O PROCESSO POSSUI ANDAMENTO IMPEDITIVO OU ESTÁ DESLOCADO PARA ÓRGÃO EXTERNO’. 



    Diante disso, em 30 de novembro de 2.022, o processo foi remetido para o d. juízo a quo. Tela. - (DOC. 10) 



    Assim, diante do exposto, especialmente quanto ao fato de não caber mais recurso próprio previsto em lei, bem como diante da impossibilidade de peticionar junto ao Sistema de Peticionamento desse C. STF, resta constatado e configurado o cerceado do direito de defesa da ora Impetrante e o próprio acesso ao judiciário ainda naquele feito, não restando, portanto, alternativa senão o presente remédio constitucional perfeitamente cabível no presente caso, afinal, diante de todo o ocorrido, restou violado o seu direito líquido e certo.” (eDOC 1, ID 80b7826b, p. 3-14) 



    Ao final requer: i) a concessão liminar da ordem, “determinando-se, já no despacho inicial a imediata suspensão do processo sob o nº 0000826 -97.2019.8.05.0146, até o julgamento final da presente ação mandamental”; e ii) a concessão a segurança para determinar, definitivamente, o imediato cumprimento do que foi decidido pelo STF no julgamento da Rcl 51.027-BA. 



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme consta dos autos, após a impetrante ter sido condenada ao pagamento de danos morais e materiais pela Justiça estadual, interpôs recurso inominado arguindo a competência da Justiça federal para o julgamento da lide, em virtude de se tratar de questão envolvendo Instituição de Ensino Superior Privada integrante do Sistema Federal de Ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), ao qual foi negado provimento.



    Interposto recurso extraordinário, seu seguimento foi negado pela instância de origem, por ausência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio, conforme decisão constante do eDOC 6 (id: ffe9a430).



    Irresignado, o impetrante interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, o qual foi julgado prejudicado.



    No entanto, nos termos do que foi decidido na Rcl 51.027, de minha relatoria (eDOC 4, id: d5da91c6), a Corte de origem não poderia ter julgado prejudicado o agravo interposto pelo ora impetrante, porque a negativa de seguimento ao recurso extraordinário ocorreu com fundamento na inexistência pressuposto formal de admissibilidade (ausência de demonstração da repercussão geral das questões discutidas), e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030 do CPC, circunstância que impediria a análise do agravo por esta Suprema Corte. 



    Assim, configurada a situação de usurpação de competência do STF, foi dado provimento à reclamação interposta pelo impetrante para cassar o ato do Tribunal de origem, determinando-se a remessa do agravo para o Supremo Tribunal Federal. 



    Encaminhados os autos a esta Corte, a Ministra Rosa Weber proferiu a seguinte decisão:



    “Analisados os autos, verifica-se que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária, para que proceda a sua baixa”. (eDOC 8, id: 4abb60ce)



    Compulsando os autos do ARE 1.413.781, bem como da Rcl 51.027, percebe-se que, de fato, o Tribunal de Justiça da Bahia enviou o processo incompleto ao Supremo Tribunal Federal, pois não consta dos autos julgados pela Ministra Rosa Weber o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil interposto pelo ora impetrante, que deveria ter sido enviado a esta Corte conforme determinado na Rcl 51.027 e que está comprovado nos autos da referida reclamação (eDOC 15).



     Todavia, o ato ilegal e abusivo não está no procedimento adotado por esta Suprema Corte, que julgou o processo de acordo com o que foi remetido pelo Tribunal de origem. Como dito pelo próprio impetrante, foi o próprio Juízo originário que remeteu o processo indevidamente instruído e incompleto, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão proferida pela Ministra Rosa Weber.



    Assim, da consulta aos documentos constantes dos autos, verifico não estar demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida pelo mandado de segurança, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, a Ministra Rosa Weber analisou o processo de acordo com os documentos constantes dos autos.



    Registre-se, ademais, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (...), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37.889 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifo nosso)



    Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia no ato impugnado por este mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão judicial.



    Ante o exposto nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, ficando prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente